Tribunal: STF
Processo: RE 96828
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
- TRABALHISTA. Reconhecida a tempestividade do recurso, porque o prazo para sua interposição não flui, na vigência da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, durante as férias coletivas do Tribunal "a quo", o recurso todavia não é de ser conhecido, à mingua de matéria constitucional a dirimir (CF art. 143), sequer cogitada no acórdão recorrido.